Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700006-71.2022.8.07.0018 IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com o fito de evitar nulidades, intime-se a parte impetrante, pessoalmente, acerca dos termos do despacho de ID Num. 48472468. A intimação deverá ser feita por oficial de justiça, no último endereço informado pela parte, qual seja o sito à Quadra 301, Conjunto 01, Lt 3/4/5, Bloco B, Apto 1008 – Samambaia Sul – Brasília/DF, Cep 72.300-531 (ID Num. 42861029). Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora